Tribunal: TJES
Processo: 5000324-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000324-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GAMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco C6 Consignado SA
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida por
Maria
Augusta Gama de Oliveira
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado de nº 010017934704, na folha de pagamento do benefício previdenciário da requerente. Em caso de descumprimento por parte do requerido após a intimação da presente decisão, será aplicada
multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da autora
.

Em suas razões recursais, o banco afirma que houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/12/2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, o que em sua visão, demonstra a ausência de requisitos para concessão da tutela vindicada, e ainda, alega estar exaurido o objeto. Assim, requer a revogação da medida.

Também afirma que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado. Desse modo, existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, que não podem ser alterados a qualquer dia - ainda que fosse esta a solicitação do réu. Em suma, alega ora Agravante, não ter poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não significa desídia ou incúria da instituição financeira. A Agravante, manifesta a impossibilidade material do cumprimento (folha de pagamento já fechada), e assim, não deveria ser sancionada com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, requer que a multa seja reduzida e/ou fixada por desconto efetuado, além da fixação de prazo de 30 dias para cumprimento da liminar.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, unicamente para que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, reduzindo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 2024617.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo, considerando que a agravante já realizou um desconto indevido no valor de R$ 641,08, descumprindo a ordem judicial. Acaso assim não se entenda, requer que a multa cominatória seja de, no mínimo, R$1.200,00 por cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravante, até o limite de R$ 100.000,00.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco C6 Consignado SA
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida por
Maria
Augusta Gama de Oliveira
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado de nº 010017934704, na folha de pagamento do benefício previdenciário da requerente. Em caso de descumprimento por parte do requerido após a intimação da presente decisão, será aplicada
multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da autora
.

Em suas razões recursais, o banco afirma que houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 01/12/2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, o que em sua visão, demonstra a ausência de requisitos para concessão da tutela vindicada, e ainda, alega estar exaurido o objeto. Assim, requer a revogação da medida.

Também afirma que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado. Desse modo, existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, que não podem ser alterados a qualquer dia - ainda que fosse esta a solicitação do réu. Em suma, alega ora Agravante, não ter poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não significa desídia ou incúria da instituição financeira. A Agravante, manifesta a impossibilidade material do cumprimento (folha de pagamento já fechada), e assim, não deveria ser sancionada com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, requer que a multa seja reduzida e/ou fixada por desconto efetuado, além da fixação de prazo de 30 dias para cumprimento da liminar.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, unicamente para que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, reduzindo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 2024617.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo, considerando que a agravante já realizou um desconto indevido no valor de R$ 641,08, descumprindo a ordem judicial. Acaso assim não se entenda, requer que a multa cominatória seja de, no mínimo, R$1.200,00 por cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravante, até o limite de R$ 100.000,00.

Pois muito bem. Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que, no mês de março de 2021, ao analisar o extrato bancário de sua conta corrente, na qual recebe sua pensão do INSS, verificou um lançamento de crédito via TED, realizada pelo BANCO C6 CONSIGNADO, ora Requerido, na data 26/03/2021, no montante de R$ 26.578,77 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), decorrente de empréstimo do banco requerido, com o qual nunca contratou, sendo descontado valor fixo de seu benefício mensalmente, requerendo, então, a suspensão desses descontos indevidos em tutela de urgência que fora concedida pelo juízo
a quo.

Depreende-se do extrato do INSS juntado ao ID origem 10231932 que, em 24.03.2021 fora incluído Financiamento do Banco C6 estando previstas 84 parcelas de R$ 641,08 para serem descontadas do benefício da agravada, a partir de abril/2021.

Em
17
/
11
/2021
(ID origem 10319120) o juízo
a quo
proferiu a decisão deferindo a tutela de urgência, e ao que observo dos autos, a agravante demonstra nas próprias razões deste agravo, através de
print
de sistema – o qual presume-se seja da própria instituição recorrente-, ter efetuado registro em
01
/12/2021
para a suspensão dos descontos. Assim, é evidente que, a um, houve apenas registro da suspensão no sistema da agravante e não a efetiva suspensão dos descontos, cujo cumprimento não restou provado.

Ademais, mesmo que houvesse prova da suspensão, esta teria se dado após a intimação da ordem judicial, não havendo por isso se falar em inexistência de requisitos para manutenção da liminar, tampouco perda ou exaurimento do objeto da tutela provisória.

O agravante não se insurge, a não ser genericamente, contra os pressupostos para deferimento da tutela de urgência, estando a probabilidade de direito da agravada alicerçada nas provas dos autos, além da tese fixada no Tema 1.061 do c.STJ
1
. Assim, como o
periculum in mora
neste caso é da autora, que recebe pouco menos de três salários-mínimos para manter-se.

Em relação ao valor da
multa
cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 300,00 (trezentos reais), constato que esta deve ser mantida no mesmo montante o qual perfaz quantia razoável em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário do agravado, sendo o valor das
astreintes
compatível com o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Também não vislumbro nenhuma impossibilidade ou extrema dificuldade de cumprimento da ordem judicial, como aventado, haja vista a existência de convênio entre a financeira e a fonte pagadora.

A propósito, esclareço que não há como aumentar nesta instância
ad quem
o valor da
astreinte
, eis que tal pedido foi realizado mediante contrarrazões, meio impróprio para formulação de requerimentos, sob pena de violação do Princípio da
reformatio in pejus.

Lado outro
, assiste
razão
a
o banco agravante ao pretender
a alteração da periodicidade das

astreintes
e
redução do

valor

do teto da multa
, na medida em que o seu escopo, como dantes explicitado, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Outrossim, desde já, constato a probabilidade do provimento deste recurso em relação à necessidade de que as
astreintes
estabelecidas na decisão agravada
tenham a sua periodicidade alterada
para se tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para a
astreinte
arbitrada na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Além disso, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite para as
astreinte
fixadas tornou-se incompatível com a periodicidade imposta, além de destoar também da própria obrigação ou bem jurídico em litígio, a merecer seja reduzida.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e no mérito,
dou parcial provimento
unicamente para, confirmando a decisão anterior, que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, reduzindo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
Tese do Tema 1061:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES – MEIO IMPRÓPRIO PARA REQUERIMENTOS.
ALTERAÇÃO DA
PERIODICIDADE
E DO TETO OU LIMITE DA ASTREINTE PARA COMPATIBILIZÁ-LA COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

2.
Não há como aumentar na instância
ad quem
o valor da
astreinte
, eis que tal pedido foi realizado mediante contrarrazões, meio impróprio para formulação de requerimentos, sob pena de violação do Princípio da
reformatio in pejus.

3.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite para as
astreinte
fixadas tornou-se incompatível com a periodicidade imposta, além de destoar também da própria obrigação ou bem jurídico em litígio, a merecer seja reduzida.

4
. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5
. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.